Tribunal: TJSP
Processo: 2203527-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Decisão que considerou o novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, a qual alterou o limite de pagamento para patamar inferior - Inadmissibilidade de aplicação ao caso concreto - Título judicial transitado em julgado antes da entrada em vigência da lei - Previsão de aplicabilidade imediata na norma que não alcança atos jurídicos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Decisão que considerou o novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, a qual alterou o limite de pagamento para patamar inferior - Inadmissibilidade de aplicação ao caso concreto - Título judicial transitado em julgado antes da entrada em vigência da lei - Previsão de aplicabilidade imediata na norma que não alcança atos jurídicos perfeitos e acabados - Retroatividade para atingir fatos pretéritos que afronta a segurança jurídica - Tese fixada pelo STF no Tema 792 - Precedentes jurisprudenciais - Reforma da decisão que se impõe para afastar o novo teto para pagamento do RPV , prevalecendo o valor da Lei no 11.377/2003, vigente à época do trânsito em julgado - Recurso provido.